Tribunal: STF
Processo: ARE 1355609
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário om agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Cobrança por ocasião do desembaraço aduaneiro da mercadoria. Possibilidade. 4. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 5. Inovação recursal nos embargos declaratórios. Impossibilidade. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 7. Embargos de declaração rejeitados.